Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTOS DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DA GENITORA.DIREÇÃOCONJUGAL. EXERCÍCIO EM COLABORAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não impõem, de per si, a minoração da verba alimentar por ausência de capacidade econômico-financeira do alimentante. Inteligência do Princípio da Paternidade Responsável.
4. Por ser a direção da sociedade conjugal exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos, com deveres de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos inerentes aos cônjuges (CC, arts. 1566 e 1567), os gastos com as crianças devem ser divididos entre os pais, competindo a obrigação alimentar também à genitora da autora.
5. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu, inclusive, diante da nova prole; na obrigação alimentar de ambos os genitores e nas necessidades da menor atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.